Tribunal: TJPA
Processo: 0803488-59.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803488-59.2023.8.14.0065

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: M R DA SILVA TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803488-59.2023.8.14.0065

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO (A): M. R. DA SILVA TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. CONHEÇO E NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de ação de busca e apreensão, por ausência de juntada do contrato original (cédula de crédito bancário), exigido em emenda à inicial, para evitar sua circulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão ou contradição no acórdão por não reconhecer a validade de cópia autenticada do contrato, nos termos do art. 425, VI, do CPC;

(ii) é necessária a juntada do título original em ações de busca e apreensão baseadas em cédula de crédito bancário, dada sua natureza circulável;

(iii) a ausência de análise expressa de dispositivos legais configura omissão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relacionados à natureza circulável da cédula de crédito bancário, destacando a necessidade da apresentação do documento original como condição de segurança jurídica e prevenção de circulação indevida.

4. A jurisprudência reconhece a exigência da via original nesses casos, em observância ao princípio da cartularidade.

5. A ausência de menção específica a dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, quando os fundamentos jurídicos da decisão são claros e suficientes.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à prevalência da tese jurídica da parte.

7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, por se tratar de título executivo extrajudicial dotado de circularidade, cuja juntada visa evitar nova circulação. 2. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a fundamentação do acórdão é suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou e manteve a sentença de
extinção da ação de busca e apreensão ajuizada contra M. R. DA SILVA TECNOLOGIA LTDA, por ausência de juntada de contrato original (Id. nº 22388256), conforme ementa:

“EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. EMISSÃO CARTULAR. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O contrato que embasa a Ação de Busca e Apreensão tem caráter circulável e de título executivo extrajudicial. Depósito da via original necessária para se evitar a circulação;

2. Ausência de apresentação de qualquer impeditivo para o depósito da via original. Não atendimento da determinação da emenda à inicial que induz a manutenção da decisão de indeferimento da petição inicial;

3. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Necessidade de depósito do título executivo extrajudicial que embasa a ação de busca e apreensão com o escopo de se evitar a circulação.

___________

Dispositivo relevante citado: art. 1.021 do CPC; art. 784, III do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08750561420208140301 19823991, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado”

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, que teria deixado de se manifestar sobre a possibilidade de utilização de cópia autenticada do contrato que justificaria a busca e apreensão almejada. Ressalta que a cópia digitalizada, quando autenticada pelo advogado, uma vez que possui presunção relativa de autenticidade, conforme art. 425, VI, do CPC, e que a exigência do original só se aplica se houver impugnação de sua autenticidade ou se ação for convertida em execução.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais expressamente invocados, quais sejam: artigos 424 e 425, VI, do CPC, art. 290 do Código Civil, Lei nº 11.382/2006 e o já mencionado art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Sustenta, por fim, que os embargos não têm caráter protelatório, estando voltados unicamente à superação das omissões e contradições apontadas, bem como ao prequestionamento da matéria, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal. Portanto, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão, que supostamente teria deixado de analisar os argumentos relativos à força probante das cópias digitais (arts. 424 e 425, VI, do CPC) e à inaplicabilidade do risco de circulação do título (art. 290 do CC e art. 3º do DL 911/69).

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

O Acórdão embargado foi explícito ao fundamentar sua decisão na natureza jurídica específica do documento que embasa a ação. A Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial dotado de caráter circulável. A exigência de apresentação da via original, nesse contexto, não decorre de um formalismo excessivo, mas de uma cautela indispensável para garantir que o título não seja posto em circulação e executado novamente. Conforme trecho a seguir:

“Ocorre que, não obstante a alegação de dispensa da apresentação da original, importante assentar que o referido contrato tem caráter circulável e de título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III do CPC, sendo o depósito do título original necessário para se evitar a circulação, o que induz a necessidade de apresentação da via original, ausência de excesso de formalismo e a impossibilidade de reconhecimento da equivalência da cópia em relação ao original.

Assim, a modalidade de contratação exige a apresentação da via original e tal exigência não foi cumprida pela autora, ensejando a extinção sem resolução do mérito na forma da decisão agravada.”

O colegiado, ao adotar essa linha de raciocínio, enfrentou diretamente a questão controvertida e apresentou uma fundamentação coesa e suficiente para justificar a manutenção da sentença. A tese de que a via original é necessária para prevenir a circulação do título é, por via de consequência lógica, incompatível com a tese do embargante de que uma simples cópia seria suficiente.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÓPIA DIGITALIZADA. VALIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DO TÍTULO E DO DÉBITO INCONTROVERSOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cédula de crédito bancário, por ser título de crédito, está sujeita ao princípio da cartularidade, que exige a apresentação do título original para o exercício dos direitos cartulares. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do princípio da cartularidade em situações específicas, permitindo a execução de títulos de crédito lastreada em cópias reprográficas, desde que comprovada a existência do título e do débito, e não haja dúvidas acerca da sua autenticidade. 3. A Lei nº 11.429/2006, em seu art. 11, § 1º, equipara os documentos eletrônicos e os digitalizados aos originais para todos os efeitos legais. 4. O Código de Processo Civil, no art. 425, inciso VI, confere a mesma força probante dos originais às reproduções digitais de documentos públicos ou particulares juntados aos autos do processo 5. No caso em análise, a execução foi ajuizada com base em cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sem que os embargantes impugnassem a existência do título ou do débito. 4. Inexistindo qualquer controvérsia acerca da existência e validade da cédula de crédito bancário e do débito, a execução lastreada em cópia digitalizada do título não padece de nulidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste recurso de Apelação, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator. P. e I. Caruaru, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00070852220238172220, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 11/09/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)”

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia recursal está em aferir a necessidade da juntada aos autos do título de crédito original, no caso da Cédula de Crédito Bancário, como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, ao invés da mera apresentação de cópia reprográfica. 2. Os títulos de crédito dotados de circulabilidade e cartularidade são passíveis de suas propriedades serem transferidas pela simples tradição manual da cártula. 3. Neste aspecto, é indispensável a apresentação do documento original do título executivo extrajudicial, sendo, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, quando este for dotado de circularidade e cartularidade, como é o caso em comento. 4. No que atine à Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do C. STJ considera que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução. 5. O caso concreto não se amolda à hipótese excepcional indicada na jurisprudência do STJ, isto é, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou, considerando que o agravante demonstrou o receio de que o referido título tenha sido vendido a terceiros. 6. A exigência da apresentação do título de crédito original trata-se de medida necessária a fim de garantir a segurança, autenticidade e confiabilidade da Ação de Execução, de modo a assegurar que o título posto em execução de fato se encontra na posse do credor, diante da possibilidade do endosso do título de crédito a terceiros, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50134589720238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. DETERMINAÇÃO JUNTADA DOCUMENTO ORIGINAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 10.931/2004, é cediço que a cédula de crédito bancário é representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente e pode ser transferível mediante endosso, sendo, portanto negociável. 2. Ante os princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, bem assim como forma de se conferir segurança jurídica ao tráfego comercial, a jurisprudência inclinou-se no sentido de se mostrar prudente que sejam juntados aos autos as vias originais de toda a documentação que demonstre o crédito nela contido, ante o risco de possível circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro. 3. A cédula de crédito bancário não sendo acostada em seu formato original, mas, sim, em formato eletrônico, ainda que de forma autenticada, não se mostra idônea para instruir a ação executiva, devendo o título ser apresentado para depósito em cartório, na forma do que dispõe o artigo 425, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o disposto no artigo 29, parágrafo 1º, da Lei 10.931/04, tal documento pode ser transferido mediante endosso em preto. 4. Agravo de instrumento conhecido. Negado Provimento.

(TJ-DF 07255590920248070000 1924972, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)”

É pacífico na jurisprudência, notadamente no Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp: 2672175 SP), que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento. A fundamentação adotada pelo Acórdão, centrada no princípio da cartularidade e na segurança jurídica, é robusta e prescinde da análise pormenorizada de artigos que tratam da força probante genérica dos documentos.

O que o embargante denomina omissão é, na verdade, uma tentativa de fazer prevalecer a sua tese jurídica sobre a que foi adotada pelo órgão julgador. Tal pretensão configura mero inconformismo e busca a rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, este não pode ser um fim em si mesmo. A Súmula 98 do STJ estabelece que "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". Isso significa que, embora o propósito seja legítimo, ele não autoriza a interposição do recurso se não estiverem presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, como é o caso dos autos.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO
, para manter integralmente o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025